Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704777-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: S. D. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA SERVULO DE LIMA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória de fornecimento de medicamento cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, no 0708847-02.2024.8.07.0013 (Id 68640810 - Pág. 222), ajuizada por S. D. L. R. rep. por K. S. D. L. R. em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que deferiu a tutela provisória determinando o fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Contudo, da leitura dos autos de origem anexado no presente recurso observo que a autora/agravada, no dia 28/01/2025 (Id 68640810 - Págs. 233/236), comunicou que não houve o cumprimento da liminar e que já solicitou a portabilidade do plano de saúde, de modo que deixará de existir relação jurídica para o cumprimento da tutela provisória deferida. Requereu o aditamento da inicial para retirar o pleito cominatório e adequar o pedido para o de ressarcimento do valor dos medicamentos pagos no período de 16/03/2024 a 23/11/2024 e de fixação de compensação pelos danos morais alegados. O despacho do dia 29/01/2025 (Id 68640810 - Pág. 237) determinou a manifestação específica da ré/agravante, que apresentou contestação no dia 11/02/2025 (Id 68640810 - Pág. 238/293), mas não foi possível identificar a anuência ou discordância em relação ao pedido de aditamento. Tendo em vista a menoridade da agravada, os autos da primeira instância foram encaminhados para manifestação do Ministério Público. Assim, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo do recurso interposto, fica a agravante intimada a esclarecer se: (i) houve a efetiva portabilidade do plano de saúde, juntando a respectiva documentação; e (ii) nos autos de origem, anuiu ou não com o pedido de decote da pretensão cominatória de fornecimento de medicamento. Na oportunidade, manifeste-se expressamente sobre o interesse processual para o processamento do presente recurso. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital